Tribunal: TJMT
Processo: 1019877-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019877-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Ameaça, Dano Qualificado, Desobediência, Desacato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), JURANDIR CLEMENTE TRINDADE - CPF: 905.869.991-91 (PACIENTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), VALDIRENE ALVES DE MELO - CPF: 916.087.401-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO
. REITERAÇÃO DE
TESES JÁ ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO
. NÃO CONHECIMENTO
.

SUPOSTA MUDANÇA DE DOMICÍLIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
CONDIÇÕES DE SAÚDE INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR PRISÃO DOMICILIAR.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECID
O
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
A ORDEM
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra
decisão q
ue indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça, perseguição, dano ao patrimônio público, desobediência e desacato.

II. Questão em discussão

2.
Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece dos requisitos legais; (
ii
) avaliar se a alegada mudança de domicílio justifica a substituição da prisão; (
iii
) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa
;
(
iv
) aferir se as comorbidades do paciente
autorizam a prisão domiciliar
e, (v) analisar se as medidas cautelares seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3.
A reiteração do
habeas corpus
em menos de 30 dias, sem fato novo ou alteração relevante no panorama processual, inviabiliza o conhecimento das alegações já examinadas em impetrações anteriores, conforme jurisprudência consolidada.

4.
A suposta mudança do paciente para Rondonópolis/MT não foi comprovada nos autos, carecendo de elementos mínimos que demonstrem novo domicílio ou viabilidade prática da proposta.

5.
A distância física não afasta o risco à integridade psicológica da vítima, notadamente quando parte das violações ocorreu por meio remoto, o que revela a persistência do
periculum
libertatis
.

6.
A alegação de excesso de prazo é infundada, pois a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para data próxima, sem indício de mora estatal ou desídia da Justiça.

7.
O pedido de prisão domiciliar por razões médicas não foi submetido ao juízo de origem, configurando indevida supressão de instância; além disso, os documentos juntados não comprovam situação grave ou incompatível com o ambiente carcerário.

IV. Dispositivo

8.
Writ
conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019877-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: JURANDIR CLEMENTE TRINDADE
IMPETRANTE: LORRAN BONFIM GUTIERREZ, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
JURANDIR CLEMENTE TRINDADE

contra ato
c
omissivo
do Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Cotriguaçu
que
, n
o
s
autos d
a
Ação Penal
n.
1001522-22.2024.8.11.0099
,
indeferiu o pedido de revogação d
a
prisão preventiva
p
el
a prática
, em tese, de
descumpri
mento

de medidas protetivas de urgência
,
ameaça,
perseguição,
dano ao patrimônio público,
desobediência e desacato
(
ID
294066894
).

Os

impetrante
s

sustenta
m

que
:
1)

inexistem os pressupostos da prisão preventiva
; 2)
o paciente irá se mudar para Rondonópolis
, cidade distante mais de 1.300km da residência da vítima; 3)
haveria excesso de prazo
para formação da culpa;
4
)

o paciente
possui comorbidades [
hipertensão arterial grave, insuficiência venosa crônica e vitiligo
]
,
faz uso de medicamentos controlados
e o “
próprio médico do presídio encaminhou ofício solicitando consulta cardiológica urgente, em razão de quadro de fibrilação atrial com CADVASc-2 positivo, sugerindo risco aumentado de trombose
”
e,
5
)

as medidas cautelares
alternativas
seriam
suficientes
.

Requer
em
a concessão da ordem para que seja
outorgada liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(
ID
294066879).

O pedido liminar foi indeferido (ID 294324889).

O juízo singular prestou informações (ID 294561379).

Os impetrantes pleitearam a reconsideração da decisão liminar (ID
294639367
), cujo pedido foi
indeferido (ID
294862351
).

A i.
10
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pel
o
“conhecimento parcial da ordem, o não conhecimento em relação à prisão domiciliar por doença grave e a DENEGAÇÃO quanto ao excesso de prazo”

(Exm
o.
Sr
.
Dr
.

Amarildo Cesar
Fachone
, Procurador de Justiça – ID 295195869).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Inicialmente, registro que e
st
e é o
4o (
quarto
)

habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que registra
2
ações penais
(autos n. 1001522-22.2024.8.11.
0099 e 1000933-30.2024.8.11.
0099)

pela
suposta
prática

de crimes em contexto de violência doméstica em face de
sua ex-companheira
,

Valdirene

Alves de Melo
.

Para contextualização, destaca-se que, em 12.8.2024, o juízo singular deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida (autos no 1000820-76.2024.8.11.0099).

Posteriormente, em 12.11.2024, após notícia de descumprimento das medidas impostas, o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva (autos no 1001493-69.2024.8.11.0099).

Na primeira impetração
(HC no 1032942-51.2024.8.11.0000), esta
e.
Egrégia Câmara concedeu a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas, monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato com a vítima por qualquer meio, e restrição parcial de convivência com a filha comum.

Todavia,
diante dos “
indícios de sucessivos descumprimentos de medidas cautelares pelo noticiado - a qual condicionava sua liberdade provisória
”
, o juízo singular decretou novamente a prisão preventiva em 28.3.2025 (ID 188798286).

Na
segunda impetração
(HC no 1011944-28.2025.8.11.0000)
, a ordem foi denegada no dia 30.4.2025.

Já a terceira
(HC no 1015958-55.2025.8.11.0000) foi extinta, por reiteração de causas de pedir, em decisão monocrática por mim proferida
em 22.5.2025
.

Nesta quarta impetração,
a
D
efesa, novamente, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares alternativas, além de pleitear a concessão da ordem com base: (i) em suposta mudança de domicílio do paciente para a cidade de Rondonópolis/MT; (
ii
) no alegado excesso de prazo para a formação da culpa e
,
(
iii
) em comorbidades que recomendariam o deferimento de prisão domiciliar.

No
tocante
às teses já rechaçadas
-
ausência de fundamentos para a prisão preventiva e suficiência de cautelares diversas
-
constata-se que a presente impetração foi protocolada menos de 30 dias após a anterior, sem qualquer fato novo ou modificação relevante no panorama processual que justifique a rediscussão da matéria
por este e. Tribunal
.

Configura-se, portanto, reiteração indevida, vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Portanto
, deixo de conhecer d
ess
as alegações
.

Quanto ao pleito de liberdade condicionada à mudança de endereço, também não há como acolhê-lo.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, a alegada mudança para a cidade de Rondonópolis/MT sequer foi minimamente demonstrada nos autos, não havendo comprovação idônea da nova residência ou de seus contornos práticos.

Ademais, conforme ressaltado na decisão de ID 294066894, alguns dos descumprimentos das medidas protetivas ocorreram por meio de contatos telefônicos, ou seja, de forma não presencial, evidenciando que a mera distância geográfica não se mostra apta a neutralizar o risco à integridade psicológica da vítima.

A conduta do paciente revela padrão de desobediência às ordens judiciais, inclusive sob monitoração eletrônica, o que denota
periculum
libertatis
e inviabiliza medidas menos gravosas.

No tocante à alegação de excesso de prazo, também não se vislumbra constrangimento ilegal.

Verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o próximo dia 17
.
7
.
2025, conforme constou das informações prestadas pelo
magistrado
a quo
(ID 294561379), não havendo indício de desídia estatal.

Ao contrário, o feito tramita regularmente, com designação da audiência para a primeira data disponível em pauta, inexistindo mora irrazoável a ensejar relaxamento da custódia cautelar.

Por fim, quanto à condição de saúde do paciente, ainda que a defesa mencione a existência de comorbidades e a necessidade de acompanhamento médico específico,
observo que tal argumento não foi submetido ao crivo do juízo de origem, o que impede seu exame por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Além disso, a documentação médica acostada não demonstra situação de urgência ou de incompatibilidade com o cumprimento da prisão no estabelecimento prisional.

In
casu
, o
s registros referem-se a
triagem de enfermagem,
prescrição de medicamentos e agendamento de consulta, sem apontar quadro clínico grave ou risco iminente à saúde do paciente
,
circunstâncias que poderiam, excepcionalmente, justificar
a prisão domiciliar.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido
em parte
o
writ
e,
na parte conhecida
,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025